Tribunal: TJES
Processo: 5000476-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIL SERVICOS IMOBILIARIOS EIRELI
RECORRIDO: MONIQUE GABRIELLE MARINHO VILELA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000476-14.2021.8.08.0035

RECTE.: ÁGIL SERVIÇOS IMOBILIARIOS EIRELI

RECDA.: MONIQUE GABRIELLE MARINHO VILELA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
1.Relatório:
Cuida-se de Recurso Inominado interposto por AGIL SERVICOS IMOBILIARIOS EIRELI – ME ao Id 6015699, em face da sentença (Id 6015695), proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial movida pela ora recorrente, em desfavor de MONIQUE GABRIELLE MARINHO VILELA AFONSO, acolheu o preliminar de incompetência do Juízo, por entender ser necessária a realização de perícia técnica para apurar a autenticidade das assinaturas do título executivo objeto da demanda. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão lançada ao Id 6015703.
2.Voto:
Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais e não obstante a certidão lançada pelo Cartório de origem ao Id 6015701, observo que a recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição, conforme dicção do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95.Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)
. Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada do respectivo comprovante e guia de recolhimento. Analisando os autos, verifica-se que a recorrente não cumpriu o aludido comando, instruindo o recurso inominado apenas com um espelho de lançamento de IPTU (Id 6015700), sendo, pois, deserta a insurgência.
3.Dispositivo:
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões pela ré/recorrida.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)